Tribunal: TJSP
Processo: 1036013-95.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Nulidade da CDA não configurada – Observância aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF – Desnecessidade de procedimento administrativo para fins de constituição definitiva do crédito exigido – Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.